Tribunal: TJES
Processo: 5011172-50.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011172-50.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ DE OLIVEIRA COELHO e outros
RECORRIDO: STONE SOLUCOES LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011172-50.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
JUAREZ DE OLIVEIRA COELHO, RODRIGO ALVES COELHO

RECORRIDO:
STONE SOLUCOES LTDA - EPP, RODRIGO MESQUITA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. RECORRENTE NÃO MANTEVE DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. REVELIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ressarcimento de danos materiais ajuizada por STONE SOLUCOES LTDA - EPP, RODRIGO MESQUITA em face de JUAREZ DE OLIVEIRA COELHO, RODRIGO ALVES COELHO.

Em síntese, narra o autor que sua esposa conduzia o veículo quando precisou realizar uma frenagem, em razão de um caminhão de guincho não sinalizado realizando a remoção de outro veículo, quando o segundo réu colidiu com a traseira de seu automóvel.

Apesar de devidamente intimados, os réus não compareceram à audiência una. (Id.6596589)

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, julgo procedente o pedido inicial para o fim de condenar os réus, solidariamente, ao pagamento em favor dos autores do valor de R$ 4.926,73, com juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso (06/10/2021). Resolvo, assim, o processo, com solução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no Id.6596591, os requeridos interpuseram Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da STONE SOLUÇÕES LTDA., a ilegitimidade passiva de JUAREZ DE OLIVEIRA COELHO. Ainda, defenderam a relatividade da revelia e a ausência de comprovação da autoria dos danos materiais por parte dos recorrentes.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por réu revel, cujo direito de contestação precluiu, o que, consequentemente, impede a impugnação, em sede recursal, de matéria nova, que não seja de ordem pública, sob pena de se deferir à parte requerida nova oportunidade de contestar o pedido inicial, o que não pode ocorrer.

DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça aos
recorrentes,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em sede de preliminar, alega o recorrente a ilegitimidade do Sr. JUAREZ DE OLIVEIRA COELHO e da STONE SOLUÇÕES LTDA., a não comprovação do dano material sofrido pela pessoa jurídica, a relatividade da revelia e ausência de comprovação da culpa dos réus na dinâmica do acidente.

Quanto à primeira preliminar de ilegitimidade ativa da STONE SOLUÇÕES LTDA., verifica-se que esta não possui fundamentos sólidos para ser aceita. Conforme evidenciado no documento de Id. nº 6596165, a propriedade do veículo em questão pertence à pessoa jurídica mencionada, tornando-a, assim, a parte legítima para figurar na presente ação.

Todavia, no que diz respeito à ilegitimidade passiva do réu JUAREZ DE OLIVEIRA COELHO, é do meu entendimento que os recorrentes estão corretos. Conforme evidenciado na descrição do acidente presente no Boletim de Ocorrência de Id. nº 6596166, é claro que o real condutor do veículo Peugeot 408 era o Sr. RODRIGO ALVES COELHO, sendo que somente após a ocorrência do incidente é que seu pai se dirigiu ao local para prestar assistência. Desse modo, inexiste comprovação nos autos da responsabilidade do Sr. JUAREZ pelos danos materiais resultantes do acidente e por isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva.

Pois bem, para que não se presumam verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na peça exordial, é imposto ao réu a impugnação específica destes fatos sob ocasião de defesa em primeira instância, não podendo, agora, alegar em recurso inominado matérias que deveriam ter sido controvertidas em sede de defesa.

Nesse sentido, o entendimento doutrinário:

Quanto às questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o revel tem plena possibilidade de articulá-las em qualquer fase do processo. É o caso, por exemplo, do impedimento ou da suspeição do magistrado, da nulidade de citação etc.

Outras questões, não sujeitas à apreciação de ofício pelo juiz, somente podem ser objeto de prova desde que o revel compareça ao processo em tempo oportuno, a fim de que o juiz possa autorizar a produção probatória, sem inversão tumultuária do processo. (SOUZA, Artur César de. Contraditório e revelia: perspectiva crítica dos efeitos da revelia em face da natureza dialética do processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003).

Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO interposto, para reconhecer a ilegitimidade do réu JUAREZ DE OLIVEIRA COELHO.

Sem custas e honorários ante o resultado

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)